Tribunal: TJBA
Processo: 8015431-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8015431-15.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8010401-81.2023.8.05.0039

PACIENTE:
MARIA ELIANA SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE:JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE ANÁLISE DO MÉRITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE TRÊS ANOS. CAPTURA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO.
MODUS OPERANDI
. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA IDADE DA PROLE E DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Maria Eliana Santos da Silva contra decisão que converteu a prisão temporária em preventiva e, posteriormente, manteve a custódia cautelar, em persecução penal pela suposta prática do crime de homicídio, sob o argumento de que, após a captura e a citação da paciente, teria desaparecido o fundamento da prisão, com pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva perdeu fundamento supervenientemente em razão da captura e da citação da paciente, antes foragida do distrito da culpa por mais de três anos; e (ii) estabelecer se são cabíveis a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar, em razão da alegada existência de filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A impetração não veio instruída com a decisão que decretou a prisão preventiva nem com documentos essenciais da ação penal, o que compromete a demonstração pré-constituída da ilegalidade alegada.

4.Ainda assim, a consulta aos autos de origem revela que o decreto preventivo apresenta fundamentação idônea, amparada no art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública.

5.A fuga do distrito da culpa por mais de três anos e a posterior captura da paciente em outro estado da Federação evidenciam risco concreto de frustração da aplicação da lei penal e preservam a contemporaneidade da medida cautelar.

6.O cumprimento do mandado de prisão e a citação da paciente não afastam, por si sós, os fundamentos da custódia, porque a evasão prolongada permanece como dado objetivo e relevante legitimamente valorado pelo juízo de origem.

7.A decisão que manteve a prisão preventiva também se apoia na gravidade concreta do fato, no modus operandi descrito nos autos e na periculosidade social da custodiada, diante da imputação de que teria matado o companheiro com golpes de arma branca na presença da filha comum do casal.

8.As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico concreto de evasão, da captura fora do estado e da necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6º, e do art. 319 do CPP.

9.O pedido de prisão domiciliar não se sustenta, porque não foram apresentados documentos que comprovem a idade da filha, a guarda exclusiva ou a imprescindibilidade da presença materna para os cuidados da criança.

10.A excepcionalidade do caso, marcada pela imputação de que o homicídio foi praticado na presença da filha menor, afasta a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A fuga do distrito da culpa por longo período, seguida de captura em outro estado da Federação, constitui fundamento concreto idôneo para a manutenção da prisão preventiva, mesmo após o cumprimento do mandado e a citação da acusada.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste quando a evasão prolongada e a gravidade concreta do fato demonstram a necessidade atual da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o caso revela histórico concreto de evasão, gravidade acentuada do fato e risco à efetividade da persecução penal.

4. A prisão domiciliar exige prova pré-constituída da situação fática autorizadora, não bastando alegação genérica de existência de filhos menores.

5. A imputação de homicídio praticado na presença da filha menor configura circunstância excepcional apta a afastar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 282, § 6º, 312, 316, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

1. STJ, AgRg no HC n. 692558/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, j. 22/02/2022, DJe 25/02/2022.

2. STJ, AgRg no HC n. 890421/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 30/10/2024, DJe 05/11/2024.

3. STJ, RHC n. 185017/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024, DJe 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8015431-15.2026.8.05.0000, da comarca de Camaçari, em que figura como impetrante Jasielma de Souza Nascimento e paciente Maria Eliana Santos da Silva.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8015431-15.2026.8.05.0000)